Tribunal: STJ
Processo: 0006601-54.2022.8.16.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855946 - PR (2025/0048905-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: K ALIMENTOS - INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA
ADVOGADO
: RAPHAEL MARCONDES KARAN - PR030375
AGRAVADO
: TELEVISAO CHAPECO S/A
ADVOGADA
: DANIELA DE LARA PRAZERES - SC012204
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS
DA
PROVA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282/STF E 356/STF. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu
recurso
especial
em
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização
por danos morais. A autora alegou ausência de autorização para
veiculação de propagandas no mês de abril de 2022 e ausência
de comprovação da prestação dos serviços contratados.
2. O Tribunal de origem concluiu que a autorização para
veiculação das propagandas foi comprovada por depoimentos
testemunhais e comunicações eletrônicas, e que a prestação
dos serviços foi demonstrada por documentos e feedbacks
positivos de terceiros. Manteve a sentença de improcedência e
majorou os honorários advocatícios.
3. O recurso especial foi inadmitido sob os fundamentos de
ausência de prequestionamento quanto aos artigos 14 do CDC e
373 do CPC/2015, atraindo o óbice da Súmula 282 do STF, e de
vedação ao reexame de matéria fática, conforme Súmula 7 do
STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido diante da alegação de negativa de
prestação jurisdicional e de violação aos artigos 1.022, II, e 489,
§1o, IV, do CPC/2015, bem como aos artigos 373 do CPC/2015
e 14 do CDC.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51401463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e58b5df8-7334-493f-b762-232f3b0dbf3a

5. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do recurso
especial, conforme Súmula 282 do STF.
6. A análise das alegações de negativa de prestação
jurisdicional e de violação aos artigos 1.022 e 489 do CPC/2015
não encontra respaldo, pois o acórdão recorrido foi devidamente
fundamentado e não apresenta omissões, obscuridades ou
contradições.
7. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme Súmula 7 do STJ, sendo incompatível com a função
uniformizadora do recurso especial.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e58b5df8-7334-493f-b762-232f3b0dbf3a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855946 - PR (2025/0048905-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: K ALIMENTOS - INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA
ADVOGADO
: RAPHAEL MARCONDES KARAN - PR030375
AGRAVADO
: TELEVISAO CHAPECO S/A
ADVOGADA
: DANIELA DE LARA PRAZERES - SC012204
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS
DA
PROVA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282/STF E 356/STF. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu
recurso
especial
em
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização
por danos morais. A autora alegou ausência de autorização para
veiculação de propagandas no mês de abril de 2022 e ausência
de comprovação da prestação dos serviços contratados.
2. O Tribunal de origem concluiu que a autorização para
veiculação das propagandas foi comprovada por depoimentos
testemunhais e comunicações eletrônicas, e que a prestação
dos serviços foi demonstrada por documentos e feedbacks
positivos de terceiros. Manteve a sentença de improcedência e
majorou os honorários advocatícios.
3. O recurso especial foi inadmitido sob os fundamentos de
ausência de prequestionamento quanto aos artigos 14 do CDC e
373 do CPC/2015, atraindo o óbice da Súmula 282 do STF, e de
vedação ao reexame de matéria fática, conforme Súmula 7 do
STJ.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51164295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:51
Código de Controle do Documento: df783226-ce4e-451c-a43f-999287e4f095

4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido diante da alegação de negativa de
prestação jurisdicional e de violação aos artigos 1.022, II, e 489,
§1o, IV, do CPC/2015, bem como aos artigos 373 do CPC/2015
e 14 do CDC.
III. Razões de decidir
5. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do recurso
especial, conforme Súmula 282 do STF.
6. A análise das alegações de negativa de prestação
jurisdicional e de violação aos artigos 1.022 e 489 do CPC/2015
não encontra respaldo, pois o acórdão recorrido foi devidamente
fundamentado e não apresenta omissões, obscuridades ou
contradições.
7. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme Súmula 7 do STJ, sendo incompatível com a função
uniformizadora do recurso especial.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por K Alimentos –
Indústria de Laticínios Ltda. contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que inadmitiu o recurso especial.
O acórdão recorrido tratou de uma ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela
empresa K Alimentos – Indústria de Laticínios Ltda. contra a Televisão Chapecó S/A.
A controvérsia central residiu na alegação da autora de que não teria autorizado a
veiculação de propagandas no mês de abril de 2022, bem como na ausência de
comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados. A sentença de primeiro
grau julgou improcedentes os pedidos da autora, decisão que foi mantida pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em sede de apelação (fls. 286-292).
No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal entendeu que a
autorização para a veiculação das propagandas no mês de abril de 2022 foi
devidamente comprovada por meio de depoimentos testemunhais e comunicações
eletrônicas. Além disso, considerou que a prestação dos serviços foi demonstrada
por documentos que indicavam os dias e horários das veiculações, bem como por
feedbacks positivos de terceiros. Assim, concluiu que não havia fundamento para a
declaração de inexigibilidade do débito ou para a condenação em danos morais,
mantendo a sentença de improcedência e majorando os honorários advocatícios de
Documento eletrônico VDA51164295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:51
Código de Controle do Documento: df783226-ce4e-451c-a43f-999287e4f095

15% para 16% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil (CPC/2015) (fls. 292).
Inconformada, a K Alimentos interpôs Recurso Especial, fundamentado
no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, alegando violação aos
artigos 1.022, II, e 489, §1o, IV, do CPC/2015, por negativa de prestação
jurisdicional, bem como aos artigos 373 do CPC/2015 e 14 do Código de Defesa do
Consumidor (CDC), em razão da inversão do ônus da prova não ter sido
devidamente observada. A recorrente sustentou que o acórdão foi omisso quanto a
pontos cruciais, como a análise de contradições nos depoimentos das testemunhas,
a validade dos documentos apresentados pela recorrida e a necessidade de
autorização expressa para a veiculação das propagandas. Além disso, argumentou
que a decisão desconsiderou a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no
CDC (fls. 313-341).
O Recurso Especial foi inadmitido pela 1a Vice-Presidência do Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná, sob o fundamento de ausência de
prequestionamento quanto aos artigos 14 do CDC e 373 do CPC/2015, atraindo o
óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (STF). Quanto à alegada
violação aos artigos 1.022 e 489 do CPC/2015, entendeu-se que a decisão colegiada
foi devidamente fundamentada e que a análise das provas implicaria reexame de
matéria fática, vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (fls. 361-
363).
Contra a decisão de inadmissibilidade, a K Alimentos interpôs Agravo
em Recurso Especial, reiterando as alegações de violação aos artigos 1.022, II, e
489, §1o, IV, do CPC/2015, bem como aos artigos 373 do CPC/2015 e 14 do CDC. A
agravante sustentou que o acórdão foi omisso em pontos essenciais e que a
inversão do ônus da prova não foi devidamente aplicada, transferindo-lhe uma
responsabilidade probatória que não lhe cabia. Argumentou, ainda, que a análise do
recurso especial não demandaria reexame de fatos e provas, mas apenas a correta
aplicação das normas jurídicas pertinentes (fls. 366-383).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51164295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:51
Código de Controle do Documento: df783226-ce4e-451c-a43f-999287e4f095

Nas razões do recurso especial, a K Alimentos alega violação aos
artigos 1.022, II, e 489, §1o, IV, do CPC/2015, por negativa de prestação
jurisdicional, bem como aos artigos 373 do CPC/2015 e 14 do Código de Defesa do
Consumidor (CDC), em razão da inversão do ônus da prova não ter sido
devidamente observada. A recorrente sustentou que o acórdão foi omisso quanto a
pontos cruciais, como a análise de contradições nos depoimentos das testemunhas,
a validade dos documentos apresentados pela recorrida e a necessidade de
autorização expressa para a veiculação das propagandas. Além disso, argumentou
que a decisão desconsiderou a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no
CDC (fls. 313-341).
O Tribunal de origem ao decidir a controvérsia posta neste recurso
assim se manifestou (e-STJ fls. 287-293):
Consta na inicial que a autora/apelante K ALIMENTOS – INDÚSTRIA
DE LATICÍNIOS firmou contrato de marketing, por intermédio da
agência de Karla Fabiana Tausendfrend, junto à empresa ré
TELEVISÃO CHAPECÓ S/A.
Segundo a apelante, foram veiculadas diversas propagandas sem o
seu conhecimento e autorização, vez que difundidas sem a prévia
análise e assinatura, em planilha de mídia, do representante da
empresa contratante. Narrou que a ré realizou a cobrança pelos
serviços no valor de R$ 30.073,60 (trinta mil, setenta e três reais e
sessenta centavos), dos quais pagou apenas a metade, R$ 15.036,80
(quinze mil, trinta e seis reais e oitenta centavos), quantia referente a
veiculação da propaganda no mês de março de 2022, entendendo que
o restante não era devido, pois não autorizado a veiculação no mês de
abril de 2022.
A falta de pagamento da importância restante resultou na negativação
do nome da empresa autora perante o cadastro de inadimplentes. Em
razão disso, ajuizou a presente demanda, postulando, em tutela
provisória de urgência, o cancelamento das inscrições (mov. 1.1). A
tutela de urgência foi concedida nos moldes pleiteados (mov. 18.1).
Em sede de contestação, a ora apelada alegou que as contratações se
deram em março e abril de 2022, sendo que as veiculações de março
foram contratadas mediante autorizações de publicidade, enquanto as
de abril foram contratadas eletronicamente, diretamente no portal da
Rede Globo – GloboAds.
Os anúncios veiculados em Florianópolis foram contratados pelo valor
de R$ 10.103,60 (dez mil, cento e três reais e sessenta centavos),
enquanto os veiculados em Chapecó foram contratados pelo valor de
Documento eletrônico VDA51164295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:51
Código de Controle do Documento: df783226-ce4e-451c-a43f-999287e4f095

R$ 4.893,20 (quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte
centavos).
Salientou que o pedido de cancelamento das veiculações ocorreu em
maio de 2022, quando as publicidades de abril já haviam sido exibidas,
motivo pelo qual houve a cobrança de demais valores. Ressaltou que
as exibições de abril foram contratadas mediante agente autorizada,
de forma eletrônica, não havendo assinatura dos contratantes. Diante
do não pagamento das veiculações referentes ao mês de abril, houve
a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, tendo a
ré agido como credora.
Postulou pela improcedência dos pedidos formulados na petição
inicial, sob o argumento de que ausente o cometimento de ato ilícito e
dever de indenizar. Juntou documentos (mov. 53.1). Impugnada à
contestação (mov. 57.1), com a apresentação da especificação de
provas pelas partes (mov. 62.1 e 64.1), foi proferida decisão
saneadora (mov. 66.1).
Após o regular processamento do feito, com a realização da audiência
de instrução e julgamento, a d. Magistrada proferiu decisão julgando
improcedente os pedidos iniciais o que deu ensejo ao ajuizamento do
presente recurso, pela autora.
2.2 Ausência de autorização para a prestação do serviço.
De início, necessário pontuar ser inconteste que foi celebrado entre as
partes um contrato de prestação de serviços, consistentes na
veiculação de propagandas em emissora de televisão, visando
fomentar as vendas dos produtos comercializados pela autora, ora
apelante.
Os pontos controvertidos nesta relação restringem-se em verificar se
houve autorização, mediante assinatura ou por outro meio, para
veiculação de propagandas no mês de abril de 2022 (não se nega a
prestação dos serviços referentes ao mês de março, tanto que
efetivamente pagos - mov. 1.8/10); se houve a prestação dos serviços
no referido mês, com a consequente possibilidade de sua cobrança.
Sustenta a parte autora que o pagamento dos valores cobrados pela
ré se mostra indevido, haja vista que não houve assinatura do
representante da empresa autorizando a veiculação de propagandas
para o mês de abril de 2022, tendo a ré promovido diversas
veiculações sem o conhecimento prévio e autorização expressa.
Por sua vez, sustenta a ré, ora apelada, que a autorização para
veiculação de propagandas para o mês de abril de 2022 se deu por
meio eletrônico, de maneira que ficou dispensada a autorização via
assinatura na planilha de mídia pelo representante da empresa (Sr.
Documento eletrônico VDA51164295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:51
Código de Controle do Documento: df783226-ce4e-451c-a43f-999287e4f095

Ramsey), tendo ele, entretanto, exarado a sua autorização, seja
diretamente com a agente Karla, seja por intermédio de seu preposto
Sr. Silvio.
Pois bem, da prova amealhada aos autos verifica-se que razão não
assiste ao apelante, pois evidenciado que houve, por parte da
empresa recorente, autorização para veiculação das propagandas,
também no mês de abril de 2022, e isto se extrai da prova oral colhida.
A testemunha Karla Fabiana Tausendfrend, agente de publicidade,
intermediadora do contrato de prestação de serviços entre a autora K
Alimentos Indústria de Laticínios Ltda e a ré Televisão Chapecó S/A,
narrou em juízo (mov. 90.2) como se deu o ajuste: ”(...) como é em
Campo Largo a empresa, a gente fazia conversas online, por telefone.
(...). Eu fui a Campo Largo, no Paraná, atendê-los em fevereiro, para
que eles pudessem entender melhor o produto, e assim lá nós fizemos
a reunião, apresentação, tiramos as dúvidas e lá fechamos um
contrato semestral, com o acordo de que a gente iria ver mês a mês as
estratégias que eles iriam usar e em que praças iriam usar mídia. (...)
E assim foi feito, primeiro mês foi veiculado em março e o segundo
mês fiz contato com o Silvio para ver em que praça a gente
continuaria, fiz contato por telefone, e ele (Silvio) pediu para continuar
nas mesmas praças.
Até que em dia 27 de abril, o Silvio fez contato para tirar a mídia do ar,
e foi o que nós fizemos a partir de maio. Em maio a gente já não ”
veiculou mais nada. Em consonância[2] com o depoimento retro
transcrito, contou o informante Silvio Jacob Maders (mov. 90.3), que
cuidava da área comercial da apelante ‘K Alimentos Indústria de
Laticínios Ltda’ e que todas decisões eram tomadas em conjunto com
o representante da empresa, Sr. Ramsey.
Acerca do caso em comento relembrou que, com exceção da reunião
presencial com a Sra. Karla, quando ela foi até a sede da recorrente
em Campo Largo, todas as demais tratativas se deram via aplicativo
de mensagens WhatsApp.
Disse que, após o primeiro mês de divulgação (março), foi autorizado
pelo Sr. Ramsey a dar prosseguimento na veiculação das
propagandas no mês seguinte (abril), tendo repassado tal orientação a
Sra. Karla. Reiterou que “(...) Eu (Silvio) não teria como autorizar um
investimento desse porte sem autorização do proprietário.”
Insta observar que o cancelamento das veiculações das publicidades
se deu no final do mês de abril de 2022, após pedido formulado pelo
Sr. Silvio, diretamente para a Sra. Karla (doc. 64.2), via Whatsapp,
informação que reforça a alegação de que o Sr. Silvio tinha o respaldo
Documento eletrônico VDA51164295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:51
Código de Controle do Documento: df783226-ce4e-451c-a43f-999287e4f095

do dono da empresa para tratar do contrato de prestação de serviços
em análise, pois se tinha poderes para suspender a contratação de
anúncios, também o tinha para autorizar a questionada veiculação.
Assim formulou-se o pedido de encerramento da veiculação de
propagandas, o qual, diga-se, restou atendido: [...]
2.3 Da efetiva prestação do serviço.
Não há que se falar, também, em ausência da prestação dos serviços
de publicidade no mês de abril, vez que acostado aos autos
comprovantes dando conta dos dias e horários em que os anúncios
contratados foram efetivamente veiculados (mov. 53.6): [...]
Bem como foi anexado aos autos feedback de uma outra empresa
elogiando a propaganda da autora, veiculada pela demandada no dia
23 de abril, ou seja, dentro do período/mês questionado (mov. 64.2):
[...]
Diante do exposto, restou comprovado que a apelante contratou e
autorizou a veiculação de anúncios também no abril de 2022, bem
como que o serviço foi efetivamente prestado, motivo pelo qual o pleito
de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais não
merecem acolhida, devendo ser mantida a sentença nos exatos
termos em que foi proferida.
De saída, no que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022
do CPC/2015, pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos
acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a
demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos
julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Documento eletrônico VDA51164295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:51
Código de Controle do Documento: df783226-ce4e-451c-a43f-999287e4f095

Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
De outro lado, a análise do teor do acórdão recorrido indica que os
dispositivos tidos por violados, artigos 373 do CPC/2015 e 14 do Código de Defesa
do Consumidor, não foram debatidos pela Corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário
a respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF." (AgInt no AREsp
n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
Documento eletrônico VDA51164295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:51
Código de Controle do Documento: df783226-ce4e-451c-a43f-999287e4f095

SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.228.031/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE
DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO ART. 49-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE
UTILIZADA
NA
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
156,
CPP.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões
do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados
recursos decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo
sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de
que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar
ativos decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei
federal.
Documento eletrônico VDA51164295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:51
Código de Controle do Documento: df783226-ce4e-451c-a43f-999287e4f095

IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido
o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
)
04/06/2024
07/06/2024
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre
as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
(AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, DJe
)." (AgInt no REsp n.
04/02/2020
1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020
, DJe de
.)
7/5/2020
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-
jurídica que se pretende ver revisada nesta Corte, não se podendo cogitar de
pronunciamento inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em
sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2020
7/5/2020
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica
ora trazida a esta Corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de
modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide
o disposto na Súmula no 282/STF. " (AgInt no AREsp n. 1.701.763/SC, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2021
.)
13/12/2021
Documento eletrônico VDA51164295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:51
Código de Controle do Documento: df783226-ce4e-451c-a43f-999287e4f095

No mais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
Documento eletrônico VDA51164295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:51
Código de Controle do Documento: df783226-ce4e-451c-a43f-999287e4f095

STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete
por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:51
Código de Controle do Documento: df783226-ce4e-451c-a43f-999287e4f095

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.855.946 / PR
Número Registro: 2025/0048905-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066015420228160026 00138005920248160026 138005920248160026
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : K ALIMENTOS - INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA
ADVOGADO : RAPHAEL MARCONDES KARAN - PR030375
AGRAVADO
: TELEVISAO CHAPECO S/A
ADVOGADA
: DANIELA DE LARA PRAZERES - SC012204
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:56
Código de Controle do Documento: 13d14341-060e-4025-9f35-417cd1823266

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:56
Código de Controle do Documento: 13d14341-060e-4025-9f35-417cd1823266